Tribunal: TJMT
Processo: 1004489-88.2022.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004489-88.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), JOSE SEBASTIAO DE CAMPOS SOBRINHO - CPF: 345.979.561-15 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), RUBEM MAURO VANDONI DE MOURA - CPF: 820.789.391-53 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TERMO DE QUITAÇÃO. PARCIAL PROCEDÊNCIA. DESPROVIMENTO DOS RECURSOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Recursos de apelação interpostos por ambas
as
partes contra sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução, determinando a exclusão da cobrança relativa a um processo específico, com prosseguimento da execução para os demais valores. O embargante foi condenado ao pagamento de honorários de 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) se é válida a isenção das custas processuais para o apelante com fundamento em lei estadual; (
ii
) se o termo de quitação apresentado abrange todos os valores devidos pela prestação de serviços advocatícios até a data especificada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A isenção das custas processuais, prevista em norma estadual para advogados, é considerada inconstitucional conforme decisão do Supremo Tribunal Federal na ADI 6859, pois infringe o princípio da igualdade tributária e contém vício de iniciativa.

4.
O termo de quitação, emitido em conformidade com o contrato entre as partes, refere-se exclusivamente aos honorários devidos até o final de 2019, com quitação plena e irrevogável.

5.
A cobrança relativa ao processo específico em 2019 está quitada, mas a ausência de comprovantes detalhados
impede a extinção dos débitos referentes aos demais processos, justificando o prosseguimento da execução.

6.
A cláusula contratual de quitação estabelece que os honorários de cada ano civil
deve
m
ser pago
s
e quitado
s
em documento específico, e o termo apresentado se restringe aos serviços até 2019.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

É inconstitucional a isenção de custas processuais concedida exclusivamente a advogados por violação ao princípio da igualdade tributária.

Termo de quitação que abrange fatos geradores até determinada data quita exclusivamente os honorários até essa data, não abrangendo valores de períodos posteriores sem comprovação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, II; Lei Estadual n. 11.077/2020, art. 4º, V; CPC/2015, art. 85, §2º e §11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 6859, Rel. Min. Roberto Barroso,
DJe
02/03/2023; TJMT, AI 1003409-81.2023.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha,
DJe
08/10/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo
BANCO BRADESCO S.A.
e por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
contra sentença (Id.
241879699 – fls. 1/10) proferida nos autos dos embargos à execução
n.

1004489-88.2022.8.11.0041
, que julgou
parcialmente
procedente a pretensão deduzida na inicial,
tão somente para excluir da cobrança o valor relativo ao proces
so n. 0800490-40.2015.8.12.0038, prosseguindo a execução em relação aos demais valores discriminados na planilha que acompanha a inicial da execução, e condenou o embargante Banco Bradesco S.A. ao pagamento dos honorários advocatícios no percentual de dez por cento (10%) sobre o valor da causa.

A sentença objurgada foi mantida inalterada após a rejeição dos embargos de declaração de ambas as partes (Id.
241879718 – fls. 2
).

Em suas razões recursais,
GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS
(Id.
241879720 – fls. 1/10
),
alega preliminarmente
ser isento das custas e taxas processuais, em observância ao artigo 4º, V, da Lei Estadual n. 11.077/2020, razão pela qual, neste ponto, deve ser reformada a sentença para declarar a sua isenção ao recolhimento das custas do processo de execução.

No mérito, afirma que “
os termos genéricos e unilaterais são inválidos como instrumento de quitação dos honorários cobrados e, por consequência, não se prestam para extinção do crédito cobrado, já que o ônus de provar o pagamento é da parte devedora, ora apelada, e dessa prova não se pode remanescer dúvida
”, além de que não foi apresentado
outros documentos
complementar
es
para corroborar o suposto pagamento.

Requer o acolhimento da preliminar para que seja mantida a sua isenção ao recolhimento das custas e taxas judiciárias e, no mérito, pelo provimento do recurso, julgando improcedentes os pedidos dos embargos à execução.

Contrarrazões de
Banco Bradesco S.A.
(Id. 241879733 – fls. 1/8), pela manutenção da revogação da isenção das custas e taxas do processo em relação à apelante e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

Por sua vez,

BANCO BRADESCO S.A
., em seu apelo
(Id. 241879723 – fls. 1/6)
, afirma que o termo de quitação emitido pelo
escritório de advocacia
Galera Mari e Advogados Associados abrange todos os valores devidos até a data estipulada, desonerando-o de qualquer pagamento adicional referente ao período
analisado
.

Assevera que “
houve omissão na sentença quanto ao descumprimento do dever
do
escritório apelado apresentar mensalmente relatório descritivo dos serviços a
ser
remunerados,
sob pena
de perda do direito de cobrança
”
, o que demonstra a ausência de título executivo para pleitear o direito ao pagamento.

Assegura que no caso de rescisão contratual,
há expressa
previsão no contrato acerca da remuneração, de que haveria pagamento correspondente às etapas de serviço já concluídas e pendentes de pagamento, o que não foi considerado na sentença.

Requer o provimento do recurso para que seja reconhecida a quitação da dívida executada, integralmente.

Contrarrazões de
Galera Mari Advogados Associados

(Id. 241879732 – fls.
1/5), alegando que os documentos apresentados nos autos são suficientes para evidenciar o direito ao pagamento dos serviços prestados, e “
exigir tais relatórios, na forma como pretende o apelante, seria permitir um obstáculo, ou condição indevida ao direito líquido, certo e exigível do apelado
”, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Os recursos são tempestivos foram devidamente preparados (Id.
242034163
).

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR)
: ISENÇÃO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Quanto à preliminar arguida pelo escritório
Galera Mari Advogados Associados

de que faz jus à isenção das custas e taxas processuais, pugnando pela
manutenção de s
ua isenção, nos termos do artigo
4º, V, da Lei Estadual n. 11.077/2020,
razão não lhe assiste.

Deveras, a questão já foi decidida pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI n. 6859, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, no sentido de
ser
inconstitucional as normas estaduais que isentam categorias de profissionais do recolhimento de custas processuais, uma vez que contém vício de iniciativa e afronta o princípio da igualdade tributária.

“Direito constitucional inconstitucionalidade.
e financeiro. Ação direta de Leis estaduais que tratam de cancelamento de saldo financeiro, recomposição de conta de depósitos judiciais e isenção de custas processuais.

[...]
9
. Vício de iniciativa e violação à igualdade tributária. Esta Corte decidiu que, após a Emenda Constitucional nº 45/2004, a concessão de isenção de taxa judiciária é matéria de iniciativa reservada aos órgãos superiores do Poder Judiciário (ADI 3.629, Rel. Min. Gilmar Mendes). 10.
Sobre o tema, este Tribunal
também já decidiu que viola a igualdade tributária lei que concede isenção de custas judiciais a membros de determinada categoria profissional pelo simples fato de a integrarem
(ADI 3.260, Rel. Min. Eros Grau). 11. Ação conhecida parcialmente e, nessa parte, pedidos julgados parcialmente procedentes, para declarar a

inconstitucionalidade do art. 10 da Lei nº 15.232/2018. Tese de julgamento:
“
Tese
1
. Não viola a competência privativa da União lei estadual que dispõe sobre a recomposição de saldo de conta de depósitos judiciais. 2.
É inconstitucional norma estadual de origem parlamentar que concede isenção a advogados para execução de honorários, por vício de iniciativa e afronta à igualdade
.” (STF, Tribunal Pleno, A
DI 6859
, r
elator
Ministro R
oberto Barroso
,
Dje

02/03/2023).

Nessa esteira, os julgados deste Tribunal:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 4º, INC. V, DA LEI ESTADUAL N. 11.077/2020. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

[...]

4. A isenção concedida exclusivamente aos advogados fere o princípio da isonomia tributária, ao tratar desigualmente
profissionais de outras categorias que também se submetem ao mesmo regime de cobrança de tributos.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento: "É inconstitucional a isenção de custas
processuais concedida exclusivamente a advogados, por violação ao princípio da igualdade tributária
."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, II. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 6859, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 22/02/2023; TJMT, AI 1003409-81.2023.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 24/05/2023.

(
TJ/MT,
Quinta Câmara de Direito Privado
, agravo de instrumento
1016897-69.2024.8.11.0000,
relator Desembargador Márcio Vidal,
D
je
08/10/2024)
.

“[...]
Conforme julgamento proferido pelo Pretório Excelso na ADI 6.859 ‘(...) É inconstitucional norma estadual de origem parlamentar que concede isenção a advogados para execução de honorários, por vício de iniciativa e afronta à igualdade’
.

Comprovação documental de hipossuficiência demonstrada que só pode ser afastada quando houver nos autos prova em contrário, em observância ao princípio constitucional do amplo acesso à Justiça.

Justiça gratuita deferida.

(
TJ/MT,
Segunda Câmara de Direito Privado
, apelação
1042245-68.2021.8.11.0041,
relatora Desembargadora Tatiane Colombo (Juíza convocada)
,
Dje

14/10/2024
)

Com essas considerações, sem maiores delongas,
REJEITO A PRELIMINAR
, e mantenho a revogação da isenção
às custas
processuais, consoante está na sentença.

Por consequência,
deve
o apelante/apelado
Galera Mari Advogados Associados

providenciar o recolhimento do preparo recursal, mormente
não fazer jus à isenção das custas e taxas judiciárias também
nesta instância.

É como
voto.

VOTO - MÉRITO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, se
t
rata-se
de recursos de apelação interpostos pelo
BANCO BRADESCO S.A.
e por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
contra sentença
que
julgou
parcialmente
procedente a pretensão deduzida
nos embargos à execução
n.

1004489-88.2022.8.11.0041
,
reconhecendo a quitação dos honorários advocatícios relativo ao processo n. 0800490-40.2015.8.12.0038, prosseguindo a execução em relação aos demais valores discriminados na planilha que acompanha a inicial da execução, e condenou o embargante Banco Bradesco S.A. ao pagamento dos honorários advocatícios no percentual de dez por cento (10%) sobre o valor da causa.

No essencial, eis o teor da sentença:

“[...]
Verifica-se que os valores pleiteados possuem como data dos atos praticados os anos de 2019, 2020 e 2021, conforme planilha da dívida inserida no bojo da exordial da execução.

O pactuado entre as partes é que, ocorrendo a improcedência total das ações em que o Banco
figura(
ria) como réu, o embargado receberia os valores discriminados na citada cláusula e que, para tanto, deveria o embargado/exequente apresentar ao embargante a sentença de improcedência e a certidão de trânsito em julgado.

Assim, como os atos processuais condicionados ocorreram somente depois que da rescisão contratual, válida a execução.

Ademais, as notas fiscais colacionadas no ID 75537643 não possuem discriminação acerca de qual cláusula e/ou a que ato praticado pelo embargado/exequente.

Logo, não se prestam para comprovar o pagamento alegado.

Assim, em análise
as peças processuais anexadas nos autos da execução extrajudicial, verifico
que o embargado atuou em todos os processos apresentando contestação, assim como todas as ações foram julgadas improcedentes e transitadas em julgados.

Destarte, no presente caso, é evidente que, com exceção ao processo “0800490-40.2015.8.12.0038 HONORARIOS DE EXITO 29/08/2019 R$ 350,00 R$ 0,00 R$ 521,94”, os
termos de quitação não servem para amparar a defesa do embargante.

O termo de quitação de honorários, anexado no ID 75537642, datado e 10/03/2020, referido pelo embargante, assim dispõe:

‘Pela presente e por ser expressão da verdade, o escritório Galera Mari e Advogados Associados S/S, [...], neste ato devidamente representado por seus sócios (as) administradores (as) nos termos de seu Contrato Social, dá ao BANCO BRADESCO S/A e todas suas empresas integrantes do seu conglomerado econômico, coligadas e afins, a mais ampla, total, geral e irrevogável quitação para nada mais reclamar, seja a que
titulo
for, quer no presente ou no futuro, renunciando assim ao direito de qualquer reclamação e/ou cobrança de valores e honorários advocatícios e demais despesas devidas em decorrência da prestação de serviços jurídicos com fato gerador até 31 de dezembro de 2019, nos termos da Cláusula ‘Quitação de Honorários’ do Contrato de Prestação de Serviços Jurídicos (Contrato), celebrado entre este ESCRITÓRIO e o
BRADESCO.
’

A cláusula de quitação assim dispõe:

‘6.22 DA QUITAÇÃO DOS HONORÁRIOS

(i) Ao término de cada ano civil a CONTRATADA deverá adotar as medidas cabíveis, o mais urgente possível, para que todos os honorários devidos em decorrência
desse
‘Contrato’ sejam objeto de solicitação de pagamento ao CONTRATANTE para que este possa efetivá-lo e, assim, as partes estarem mutuamente quitadas relativa ao referido exercício.

(
ii
) Em consonância com o acima disposto, até o dia 31/03 de cada ano, a CONTRATADA deverá apresentar ao CONTRATANTE
uma declaração de quitação de honorários relativo
ao ano civil anterior, outorgante ao CONTRATANTE uma declaração de quitação de honorários relativo ao ano civil anterior, outorgante ao CONTRATANTE a mais plena geral, irrevogável e irretratável quitação e renunciando a CONTRATADA ao direito de qualquer discussão futura.’

A alegação de que o termo de quitação é genérico não procede, eis que emitido conforme pactuado entre as partes. Ademais, o recibo especifica que são honorários relativos a fatos geradores ao ano anterior ao da data do recibo.

Disto
isto, reconheço
que o valor pleiteado na execução em apenso, n. 1044015-96.2021.811.0041, referente ao processo n. “0800490-40.2015.8.12.0038 HONORARIOS DE EXITO 29/08/2019 R$ 350,00 R$ 0,00 R$ 521,94”,
está devidamente quitado, não havendo mais o que ser reclamado pelo embargado.

De outro lado, no que
concerne
aos demais valores, como dito, são devidos, haja vista que, embora rescindido o contrato, o embargado já havia prestado os serviços com o êxito esperado pelas partes.

Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo parcialmente procedente com resolução de mérito estes embargos à execução opostos por BANCO BRADESCO S/A em face de GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS, somente para excluir da execução a cobrança referente 0800490-40.2015.8.12.0038 HONORARIOS DE EXITO 29/08/2019 R$ 350,00 R$ 0,00 R$ 521,94”
e prosseguir a execução em relação aos demais valores discriminados na planilha inserida na exordial do feito executivo.

Considerando que o embargado decaiu de parte mínima, condeno o embargante ao pagamento das custas processuais, bem como nos honorários de sucumbência em 10% sobre o valor da causa (art. 85, § 2º, do CPC).
[
...]”
(Id. 241879698 – fls. 1/10).

Na hipótese dos autos, extrai-se que o escritório GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS busca
a execução
de honorários nas
ações
arroladas na planilha anexa à inicial, que tiverem julgamento de mérito de improcedência, transitado em julgado:

Já o
BANCO BRADESCO

afirma que tais valores já foram quitados, consoante o Termo de
Quitação relativos aos serviços prestados até 31/12/2019
:

(Id. 241879181 – fls. 7).

De fato, consoante consta nos documentos acima presentes nos autos, restou
demonstrada
a quitação dos honorários contratuais relativos aos serviços advocatícios realizados pelo escritório de advocacia
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS até o ano de 2019, conforme o Termo de Quitação devidamente assinado.

Portanto, uma vez reconhecido o recebimento dos valores como pagamento dos serviços
a
esse período, no papel timbrado do próprio escritório, recebido com protocolo na sede do apelante Bradesco S.A., com assinatura visivelmente pertencente ao representante do escritório,
configura
o reconhecimento
legítimo
da quitação dos serviços relativos ao ano de 2019.

Na hipótese, vê-se que o termo de quitação está em conformidade com os próprios atos entabulados entre as partes contratantes, consoante está disposto no contrato, na cláusula 6.22:

Logo,
considerando que
a quitação mútua relativa ao serviço em questão está prevista no contrato para ser feita após o pagamento,
é de se concluir que
com
a anuência no
termo de quitação, a contratada declarou o recebimento dos honorários relativos ao ano de 2019, de modo amplo, geral, irrevogável e irretratável, renunciando a qualquer discussão futura.

Assim, em relação ao processo n.
0800490-40.2015.8.12.0038, datado de
29/08/2019
, está correta a sentença em reconhecer a quitação, não havendo falar em
cobrança de honorários quanto a
este.

Por outro lado,
no tocante
aos processos remanescentes da planilha,
todos
são datados dos anos 2020 e 2021 e
,
neste ponto, não há prova cabal acerca do seu pagamento, notadamente em razão da ausência de indicação sobre a que
processos, ou serviços se
referem, bem como o seu período,
portanto, não pode ser considerada a q
uitação dos honorários buscados, devendo prosseguir a execução correspondente.

Em caso análogo já decidiu este Sodalício:

“
APELAÇÃO - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PARCIAL PROCEDÊNCIA - FIXAÇÃO COM BASE NA TABELA DA OAB - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESFERA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL - COMPROVADA -
AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O VALOR PAGO QUITARIA OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS DUAS ESFERAS
- SENTENÇA MANTIDA - HONORÁRIOS RECURSAIS - MAJORAÇÃO - ART. 85, § 11, CPC - RECURSO DESPROVIDO. É incontroversa a relação jurídica entre as partes, o trabalho realizado pelo autor, tanto na esfera administrativa quanto na judicial, e a ausência de contrato escrito convencionando os respectivos honorários.
A empresa requerida não demonstrou, por sua via, que o valor pago quitaria a prestação do serviço nas fases administrativa e judicial, ônus do qual não se desincumbiu
.” (TJMT. N.U 1014538-28.2021.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 08/03/2023,
DJe
10/03/2023)

Por conseguinte,
considerando que o Escritório
faz jus ao recebimento dos honorários advocatícios pleiteados
na execução, porquanto
o contrato firmado entre as partes era essencialmente “
ad
exitum
”, ou seja, a maior parte da
remuneração pelos serviços advocatícios prestados seria recebida com base nas verbas sucumbenciais, auferida após a apuração do benefício econômico obtido pelo Banco
, a execução deve prosseguir em relação aos demais processos constantes na planilha anexada à inicial
.

À
propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ATOS PROCESSUAIS E ACORDOS REALIZADOS – COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO – CUMPRIMENTO CONTRATUAL – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – IMPEDIMENTO À EXECUÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos presentes embargos, verifica-se que o apelado conseguiu comprovar a quitação dos honorários contratuais referentes aos atos processuais e acordos realizados pelo embargado/apelante nos anos de 2015, 2016, 2017 e 2019, conforme termos de
quitação constantes nos autos
.

Os termos de quitação dos honorários encontram-se devidamente assinados pelo devedor, inclusive em papel timbrado do escritório recorrente, com firmas reconhecidas em cartório pelos senhores Mauro Paulo Galera Mari e Marco Antônio Mari, não havendo qualquer indício de documento genérico como alegado.

O contrato dispõe, em sua cláusula 6.22, sobre a quitação dos honorários, com previsão clara nos subitens "i" e "
ii
".

Uma vez apresentado documento válido que comprova o pagamento da dívida, torna-se inexigível o título executivo.

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

(
TJ/MT,
Segunda Câmara de Direito Privado
, apelação
1004491-58.2022.8.11.0041,
relatora Desembargadora Tatiane Colombo (Juíza convocada),
D
je
21/10/2024)
.

Diante do exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao
s
recurso
s
de apelação interposto
s
por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
e BANCO BRADESCO S.A.
e mantenho
incólume
a sentença.

Por
conseguinte
, desprovido o apelo do
Banco Bradesco S.A
., majoro a condenação em honorários
advocatícios
sucumbenciais de 10% para 15% (quinze por cento), nos termos do art. 85, §11, do CPC.

No entanto, d
eixo de majorar os honorários
recursais e
m relação ao apelante
GALERA MARI
,
porque
desprovido seu apelo, a teor da jurisprudência do STJ,
“o recurso interposto pelo vencedor para ampliar a condenação, que não seja conhecido, rejeitado ou não provido, não implica honorários recursais para a parte contrária.”
(
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
nos
EREsp
1625812/MS, Rel. Ministro Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, Segunda Seção, j. 30/06/2020,
DJe
04/08/2020).

Anoto que
deve
o apelante/apelado
Galera Mari Advogados Associados

recolher o
preparo recursal, mormente
não fazer jus à isenção das custas e taxas judiciárias também
nesta instância
, consoante ora analisado
.

É como
VOTO
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024